Tribunal: STF
Processo: ARE 1265568
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-MILITAR. PENSÃO POR MORTE: REQUISITOS. EXPULSÃO DO MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MORTE FICTA. LEI N. 3.765/1960. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária de Porto Alegre pelo qual reformada sentença do juízo da Segunda Unidade Avançada de Atendimento de Alegrete/RS para decidir que, “não sendo a autora herdeira do militar à época da expulsão (evento que configurou a morte ficta), não lhe assiste direito à pensão, devendo ser julgado improcedente o seu pedido” (fl. 3, e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 6º do art. 227 da Constituição da República ao argumento de que a agravante teria direito à “pensão por morte deixada por ex-militar declarado ‘morto ficto’ à sua filha/recorrente, nascida após tal declaração” (fl. 13, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).
    A agravante sustenta que “não cabe o argumento de que a recorrente nasceu posteriormente a ‘morte ficta’ de seu pai, uma vez que, conforme já referido, trata-se de uma ficção jurídica, aplicada somente em relação ao militar e sua instituição, não podendo ser aplicada para restringir direito de terceiro, especialmente a menor autora” (fl. 9, e-doc. 27). 
    Assevera tratar-se “de direito assegurado na Legislação em vigor [Lei n. 3.765/1960], sem qualquer condição ou termo, bastando, para tanto, seja a recorrente filha do ex-militar instituidor da pensão, deve esta ser incluída como beneficiária no rateio da pensão por morte, conforme prevê o art. 7º, Inciso I, letra ‘d’, §§ 2º e 3º, e, mormente na garantia constitucional do art. 227, § 6º da CF/88” (fl. 12, e-doc. 27).
    Ressalta que “o acórdão ora atacado negou vigência, especialmente a dos art. 7º, inciso I, alínea ‘d’, § 3º, c/c art. 20 da Lei nº 3.765/60 e art. 28 do Decreto nº 49.096/60, e, consequentemente, feriu a garantia constitucional do art. 227 da Carta, que proíbe a designação discriminatória (e, via de consequência, os direitos garantidos) à prole, e como tal, não há de prevalecer para a solução do caso concreto” (fl. 13, e-doc. 27).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, para efeito de ser apreciado por esse E. Supremo Tribunal de Justiça o Recurso Extraordinário interposto, para conhecimento e provimento do mesmo, a fim de reformar o v. decisum, dando a melhor aplicação do Direito Constitucional aqui versado, restaurando-se a vigência plena dos artigos ditos por violados, tendo em vista que a garantia constitucional do art. 227 da Carta, que proíbe a designação discriminatória (e, via de consequência, os direitos garantidos) à prole” (sic, fl. 14, e-doc. 27). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto vencedor do acórdão recorrido, o juiz relator assentou:
    “O referido militar foi expulso do Exército a bem da disciplina, o que acabou por configurar sua ‘morte ficta’, desde 01/09/2014. Entretanto, de acordo com os autos, a autora nasceu em 11/12/2015, ou seja, 1 ano e 3 meses após a expulsão do militar, quando este já não estava mais vinculado às Forças Armadas. 
    A Lei nº 3.765/60, que dispõe sobre as pensões militares, estabelece em seu art. 20, verbis:
      Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde pôsto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado.
      Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado.
    Da análise da legislação aplicável ao caso, denota-se que somente quem era herdeiro quando da exclusão do militar, considerado como 'morto ficto', teria direito à pensão. Eventuais herdeiros posteriores, que surgirem na continuidade da vida do ex-militar, terão nascido quando já não mais existia qualquer vínculo com a Administração castrense, não fazendo jus, portanto, à pensão pretendida. (…)
    Portanto, não sendo a autora herdeira do militar à época da expulsão (evento que configurou a morte ficta), não lhe assiste direito à pensão, devendo ser julgado improcedente o seu pedido” (fls. 11-13 , e-doc. 12). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 3.765/1960). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
     “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. CONCESSSÃO DE PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CF/88. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 633.677-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO DE EX COMBATENTE. LEIS NºS 3.765/1960 E 4.242/1963. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 975.496-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora